Tribunal: TJES
Processo: 5009450-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009450-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ANA PAULA SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO DEFERINDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DECISÃO
REFORMA
DA
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela provisória de urgência para (a) limitar os descontos nos rendimentos líquidos da autora a 35% e (b) determinar a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência nos moldes deferidos, especialmente diante da ausência de comprovação do superendividamento e de documentação essencial para análise; e (ii) estabelecer se a aplicação da Lei nº 14.181/2021 ao caso concreto, considerando a natureza das dívidas, justifica a suspensão dos descontos e a proibição de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de legitimidade dos contratos regularmente firmados milita em favor do agravante, não havendo comprovação, nesta fase, de vícios na formação dos contratos ou abusividade nas cobranças realizadas.

4.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso, pois eventuais cobranças indevidas podem ser compensadas ou restituídas ao longo da instrução processual.

5.
A Lei nº 14.181/2021, que regula o tratamento do superendividamento, prevê etapas conciliatórias e judiciais para a repactuação de dívidas, sendo prematura a intervenção judicial sem a prévia instauração de um plano voluntário de pagamento, conforme exige o procedimento legal.

6.
A suspensão de descontos em conta corrente pode incentivar o inadimplemento, indo de encontro aos objetivos da legislação de promover o adimplemento responsável e o equilíbrio contratual entre as partes.

7.
A ausência de comprovação documental, como holerites, declaração de imposto de renda e detalhamento das despesas familiares, impede a análise do superendividamento e da adequação das medidas liminares deferidas.

8.
A Lei nº 10.820/2003 limita os descontos consignados em folha de pagamento a 35% da remuneração líquida, mas não há elementos suficientes para determinar se os descontos na conta corrente da autora extrapolam ou não o limite consignável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência em ações de superendividamento exige comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos legais, incluindo a demonstração de dano irreparável e a instrução documental adequada.

2. A aplicação da Lei nº 14.181/2021 depende da observância do procedimento legal de repactuação de dívidas, priorizando a fase conciliatória como etapa inicial e necessária.

3. Suspensão de descontos ou proibição de negativação sem comprovação da abusividade ou vícios nos contratos pode desvirtuar o objetivo da legislação de incentivar o adimplemento responsável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, X, e 104-A a 104-C; CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003, art. 2º, §2º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER o recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO reformar a decisão recorrida e, via de consequência, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da decisão contida no evento 43997047 do processo referência, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de repactuação de dívida
s

(
s
uperendividamento
)
” ajuizada por
ANA PAULA SANTOS DE SOUZA
, no que concerne ao recurso, deferiu o pedido liminar, a fim de: “
(a) DETERMINAR que as requeridas abstenham-se de debitar do contracheque e/ou conta bancária da parte autora valores que, durante o mês, somados, excedam a 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos (subsídio subtraído o desconto legal do IRPF), sob pena de incidência de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias; (b) DETERMINAR às requeridas que se abstenham de proceder com a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, relativo às dívidas discutidas na presente ação
”.

Em suas razões recursais (evento 9052928), o agravante sustenta, em síntese, que: I) é ilegítimo para figurar no polo passivo da lide, eis que “
TODOS os contratos celebrados entre o requerente e o Banco Santander se referem a operações de empréstimos consignados em folha de pagamento, que, ao rigor da lei aplicável, já obedecem às balizas quanto determinados limites percentuais para consignações facultativas
” (fl. 04); II) “
caso mantida a limitação dos descontos em contracheque e conta corrente à 35% dos rendimentos líquidos, se esquivará o ora Agravado do cumprimento dos contratos firmados com o ora Agravante, tendo em vista que desfrutou dos valores contratados, valendo-se de diversos benefícios decorrentes da modalidade de crédito consignado, com juros e encargos muito inferiores aos praticados em outras modalidades de crédito
” (fls. 09/10); III) “
Destaca-se que a decisão recorrida abrange créditos de naturezas diversas (descontos em conta corrente), cuja utilização análoga da lei 10.820/2003 é vedada a essa modalidade de crédito, conforme tema 1.085 do STJ
” (fl. 10); IV) “
Assim, em simples cálculos realizados consideração apenas os empréstimos consignados abrangidos pelo percentual de 35%, verificamos que a margem não foi extrapolada
” (fl. 10); V) “
Não se deve esquecer que o objeto da ação é possibilitar ao requerente/agravado superar o superendividamento, não se prestando o instituto da repactuação de dívidas para ser complacente com a parte autora somente porque está litigando com instituição financeira
” (fl. 13); VI) “
Ressalta-se que o Requerente/Agravado não apontou, em momento algum, a composição real de sua renda familiar, os valores necessários para preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento, se limitando a trazer alegações vazias e infundadas
” (fl. 14); VII) “
Sendo assim, não há que se falar em concessão de tutela, primeiramente porque os descontos de créditos consignados estão dentro da margem consignável, bem como a margem consignável não pode ser utilizada de forma análoga, conforme vedação do STJ. Caso entendam os Nobres Magistrados pela possibilidade de antecipação de tutela na primeira fase do processo repactuação de dívidas por superendividamento, o que não se espera e não se crê, REQUER seja a mesma adequada à realidade dos autos
” (fl. 15); VIII) “
respeitada a ordem cronológica dos empréstimos realizados pelo Requerente, ora Agravado, é possível verificar que, quando da contratação do cartão de crédito consignado, havia ainda margem disponível para contratação dentro dos limites fixados em lei, posteriormente majorados pela Lei 14.131 de 2021, não podendo agora o ora recorrente ser prejudicado pela desídia do Agravado, que contratou crédito com diversas instituições de maneira totalmente irresponsável e/ou das demais instituições financeiras que lhe concederam crédito sem prévia análise
” (fl. 17); IX) “
considerando que o ora Agravante agiu em estrita observância aos limites legais, não pode, agora, ser prejudicado por medida liminar deferida com o escopo de alterar os descontos na forma como contratada, sob pena de caracterizar o enriquecimento ilícito da Requerente, ora Agravada, em detrimento deste Requerido/Agravante
” (fl. 20); X) “
não pode a requerente se furtar de suas obrigações sob a vaga alegação de que não possuía acesso às informações necessárias quando da contratação do crédito consignado discutido, sendo certo que tais informações estavam disponíveis de maneira clara e acessível, não podendo este credor ser prejudicado pela desídia da parte Requerente ao não se atentar às condições do crédito ou pela desídia dos demais Requeridos que concederam crédito de maneira irresponsável, não observando eventual extrapolação da margem consignável
” (fl. 25); XI) “
Não há que se falar em imposição de multa para o caso de descumprimento da liminar requerida
” (fl. 26); XII) “
caso entendam os Nobres Julgadores pela possibilidade de vinculação de multa, o que não se espera e não se crê, analisando o valor devido no presente caso, conclui-se que a multa cominada se mostra desrazoável, isso porque, fixadas em moldes muitos superiores ao que pretende controverter a Agravada
” (fl. 27).

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva alegada, saliento que esta se confunde com o próprio mérito recursal, motivo pelo qual com ele será analisado.

Neste caso, entendo ser cabível a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
1
, já que não encontro no presente instrumento elementos de prova que me façam concluir de maneira diversa a do agravo de instrumento registrado sob o nº 5008197-20.2024.8.08.0000.

Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da decisão de minha lavra, que deferiu o efeito suspensivo ao supracitado agravo de instrumento, senão vejamos:

[...]

Consoante brevemente relatado, a autora ajuizou a demanda de origem alegando estar superendividada e pretendendo se valer da Lei nº 14.181/21 que inovou “
ao prever uma saída, um tratamento, conciliatório do problema global
do consumidor superendividado (art. 104-A e 104-C) e não mais pretensões revisionais em ações separadas ou renegociações individuais em feirões de dívidas (art. 4°, inc. X)
”
2
.

Referido diploma legal trouxe princípios e regras que visam prevenir e tratar o superendividamento, fazendo com que o consumidor que se encontre nessa situação saia da “cultura da dívida” para a “cultura do pagamento”.

O tratamento é realizado em duas fases, nos moldes dos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor. A primeira, chamada de fase conciliatória, prestigia o princípio da cooperação e visa a estruturação de um plano voluntário de pagamento das dívidas. A segunda, chamada de fase judicial, advém se não houver conciliação com algum dos credores, momento em que o juiz passa a conduzir o processo com a revisão/integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, instituindo o plano de pagamento judicial compulsório.

Logo, o procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Não se pode perder de vista que o objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento.

Dessa forma, no caso concreto, ainda que, a princípio, a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.

Ademais, apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento, estão sujeitos à Lei n° 10.820/2003, que estabelece, em seu artigo 2º, §2º, inciso I, que a soma dos descontos não poderá exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, sendo que, nesse momento processual, não é possível identificar se os descontos realizados na conta-corrente da requerente são somente dessa natureza ou também dizem respeito a empréstimos realizados sem vinculação ao salário do tomador, porém, com quitação direta na conta-corrente.

Por fim, saliento que a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. Por outro lado, acaso reste comprovada a ilegalidade ou o excesso das cobranças efetuadas pelas instituições financeiras ao longo da instrução probatória, esta será devidamente ressarcida de eventuais valores pagos indevidamente.

Nesse contexto, a princípio, entendo prematura a concessão da tutela provisória de urgência nos moldes definidos na origem.

[...]

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

1
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

2
Conselho Nacional de Justiça. Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor. Disponível em: <
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho voto de relatoria, especialmente em razão de constatar da documentação juntada pela agravada na inicial (Ids nºs
38617046 e
38617807),
que os empréstimos consignados contraídos por esta respeitam a margem de 35% prevista no § 1º, do artigo 1º, da LEI Nº 14.431/2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o voto de relatoria.